Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Número do processo: 0701592-54.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS APELADO: JONATAS MARTINS SANTOS, SONIA ALVES DE MORAES, FRANCISCA VIDAL GOMES, NILSON GOMES DA SILVA, THIAGO ROCHA MARTINS, ESPÓLIO DE FRANCES MARA ROCHA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da documentação trazida aos autos pela parte recorrente, reputo preenchidos os requisitos autorizadores, pelo que DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator